Tribunal: TJSP
Processo: 1004876-84.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ação fundada em negativação sem prévia notificação da autora – Sentença de improcedência – Recurso da consumidora – Responsabilidade da ré pela ausência de notificação prévia – Cancelamento do apontamento irregular de rigor – Danos morais – Ocorrência – Ausência de comunicação prévia à inscrição –

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ação fundada em negativação sem prévia notificação da autora – Sentença de improcedência – Recurso da consumidora – Responsabilidade da ré pela ausência de notificação prévia – Cancelamento do apontamento irregular de rigor – Danos morais – Ocorrência – Ausência de comunicação prévia à inscrição – Quantum indenizatório por dano moral fixado em R$.4.000,00 – Valor adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Entendimento consolidado pelo C. STJ em julgamento de recurso representativo da controvérsia – Inteligência da Súmula 404, do STJ – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.